Tribunal: TJSP
Processo: 2278921-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de saúde – Obrigação de fazer – Antecipação de tutela concedida para compelir o plano de saúde a autorizar o tratamento da autora em 24 horas sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 para o caso de descumprimento - Insurgência da agravante somente quanto ao prazo para cumprimento e valor da multa – Decisão que não se mostra incorreta – Prazo que não é exíguo,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de saúde – Obrigação de fazer – Antecipação de tutela concedida para compelir o plano de saúde a autorizar o tratamento da autora em 24 horas sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 para o caso de descumprimento - Insurgência da agravante somente quanto ao prazo para cumprimento e valor da multa – Decisão que não se mostra incorreta – Prazo que não é exíguo, sendo possível a autorização no prazo, já que se trata de medida meramente burocrática – Ré que afirma expressamente que não tenciona descumprir a ordem, o que torna inócua a reforma da decisão – Medida que é reversível se demonstrado, posteriormente, que se tornou impraticável ou gerou enriquecimento ilícito – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278921-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravada LEANDRA CHEVITARESE PARADA
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278921-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No : 24280jv
AGRV. No : 2278921-57.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS - 11a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE SA
AGRAVADO: LEANDRA CHEVITARESE PARAD OLIVEIRA
JUIZ: DANIEL RIBEIRO DE PAULA
PF
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de saúde Obrigação de fazer Antecipação de
tutela concedida para compelir o plano de saúde a autorizar o tratamento da autora em 24
horas sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 para o caso de descumprimento - Insurgência
da agravante somente quanto ao prazo para cumprimento e valor da multa Decisão que
não se mostra incorreta Prazo que não é exíguo, sendo possível a autorização no prazo, já
que se trata de medida meramente burocrática Ré que afirma expressamente que não
tenciona descumprir a ordem, o que torna inócua a reforma da decisão Medida que é
reversível se demonstrado, posteriormente, que se tornou impraticável ou gerou
enriquecimento ilícito Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo interposto contra a
decisão reproduzida nas págs. 16 que, em ação de obrigação de
fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência da autora,
determinando que a Ré tome todas as medidas cabíveis visando
fornecer, autorizar e custear todo o tratamento e procedimentos
prescritos à autora, no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento
de multa diária de R$ 5.000,00.
Inconformada agrava a ré.
Alega a agravante que a decisão deve ser
reformada insurgindo-se, apenas, em relação ao prazo para
cumprimento da medida e o valor da multa requerendo o
provimento do presente agravo para que seja estendido o prazo
para cumprimento da medida e reduzida a multa.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer
ajuizada pela agravada que apresenta diagnóstico de CEC de canal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278921-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
anal (CID: C21), localmente avançado (rmT4 rmN1 a MO
EC:
IIIC) - Câncer de reto e ânus,havendo necessidade de tratamento
médico, conforme prescrição do médico, tendo sido recusada
cobertura de sessão de radioterapia, pelo que ingressou com ação
com pedido de tutela de urgência.
Foi deferia da tutela e fixada multa diária de
R$ 2.000,00 para o caso de descumprimento - Págs. 51/52 dos
autos de origem.
A autora informou ter entregue o ofício à ré,
tendo inclusive recebido telegrama afirmando que teria o
tratamento liberado.
Relatou que mesmo internada no Hospital
Beneficiência Portuguesa, não pode iniciar o tratamento, haja vista
que até aquele momento a empresa ré não autorizou os serviços
de radioterapia, pugnando pela majoração da multa.
O juiz então proferiu a decisão ora agravada.
O caso é de se negar provimento ao recurso.
Quanto ao deferimento da tutela antecipada,
como não foi contestada, não há discussão acerca de seu cabimento.
E relação ao prazo para cumprimento, não
se mostra excessivamente exíguo.
No caso dos autos, o inconformismo limita-
se ao prazo de 24 horas imposto para o cumprimento da obrigação,
alegando ser este desproporcional e não razoável para que haja o
integral cumprimento e ao valor da multa.
Ainda que a agravante alegue tratar-se de
prazo exíguo, não cita as dificuldades e obstáculos para a
concretização.
Não se vislumbra qualquer dificuldade para
que o cumprimento seja imediato.
No caso dos autos somente é necessária a
autorização de cobertura dos tratamentos medicamentos.
A
assunção
da
responsabilidade
pela
cobertura é providência meramente burocrática podendo ser
imediatamente cumprida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278921-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A multa é da essência do cumprimento da
obrigação de fazer, justa sanção para quem não cumprir o preceito.
A ordem judicial é para ser obedecida e não
ladeada. Desta forma, se atendê-la, nada terá a seguradora
agravante a temer.
Veja que a agravante afirma que irá cumprir
a decisão.
Assim, prejuízo algum experimentará a
agravante se observar o quanto determinado na decisão guerreada.
Conforme ela mesma afirma “...Esclareça-se que o pleito aqui
formulado não significa, em absoluto, que a agravante tencione
descumprir a liminar proferida pelo MM. Juízo a quo, já que, se fosse
esse o intuito da agravante, muito mais fácil seria insurgir-se contra
o mérito da r. decisão agravada”, págs. 5 .
Ora, se irá cumprir a ordem, nenhuma sanção
irá sofrer.
Também por conta disso, não há motivo para
sua redução que, aliás, é incapaz de lhe causar dano quando se
leva em conta que a agravante é sólida instituição.
No
mais,
a
alegação
que
pode
gerar
enriquecimento sem causa não prospera. Veja que a aplicação da
multa somente ocorrerá, se descumprida a ordem judicial. Assim,
claro que não se pode falar em enriquecimento sem causa já que a
causa seria o descumprimento da ordem judicial.
Ressalta-se, por fim, que o próprio juiz poderá
alterar a medida, caso seja demonstrado que se tornou impraticável
ou gerou enriquecimento ilícito da parte.
Dessa
forma,
a
análise
dos
elementos
colacionados aos autos aponta a adequação da decisão atacada, não
havendo o que ser modificada, motivo pelo qual fica mantida.
Isto posto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278921-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
SILVÉRIO DA SILVA
Relator